Tribunal: TJBA
Processo: 8003239-86.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003239-86.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELISETE DOS SANTOS SOUSA COSTA

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS

APELADO: ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL PARA OBRAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais fundada em suposta aquisição informal de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a parte autora comprovou a existência de relação jurídica válida que lhe garantisse direitos sobre o imóvel objeto da lide, pressuposto necessário para o reconhecimento da obrigação de fazer e dos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O laudo pericial juntado aos autos (IDs 88181243 e 88181371) não evidencia qualquer vínculo jurídico da parte autora com o imóvel em questão. 4 - O depoimento pessoal da autora (ID 88181309) revela fragilidades fragilidades significativas em sua narrativa, quando afirma que "o tio do seu esposo vendeu para ele" o imóvel, mas admite que "perdeu o contrato de venda", não apresentando, assim, prova documental da transação que alega ter ocorrido.

5 -Neste mesmo depoimento, a parte autora declara que "ficou sabendo que o imóvel seria demolido por outras pessoas" e que não assinou TERMO DE AUTORIZAÇÃO E CIÊNCIA da demolição do imóvel, circunstâncias que revelam não apenas a precariedade de sua situação em relação ao bem, mas também o reconhecimento implícito de que não detinha controle efetivo sobre o imóvel.

6 - Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo ela se desincumbido satisfatoriamente desse ônus.

7 - Nesse contexto, a ausência de elementos probatórios que demonstrem a existência da relação jurídica alegada pela parte autora impede o acolhimento de sua pretensão, razão pela qual a sentença recorrida não merece reparos.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §3º e art. 373, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003239-86.2021.8.05.0271
, sendo parte Apelante
ELISETE DOS SANTOS SOUSA COSTA
e parte Apelada
MUNICÍPIO DE VALENÇA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02